Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704638-14.2020.8.07.0018 RECORRENTE: TASSIO LEIVA MARINS DE BRITTO RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL. AMBIENTE DE TRABALHO. NEXO CAUSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A configuração do dano moral exige a conduta estatal, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. 2. Ausente arcabouço probatório suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do alegado direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Recurso dos réus provido, para julgar improcedentes os pedidos. Apelo do autor julgado prejudicado. O recorrente aponta dissídio pretoriano quanto à necessidade de produção de prova oral para a demonstração de assédio moral. Defende a ocorrência de cerceamento de defesa. Colaciona julgados de diversos tribunais. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que teriam sido objeto de interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso jurisprudencial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da prescindibilidade de produção de prova pericial e da modalidade de contratação, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.284.484/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023